Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731323-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLEIA MOREIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, VANDERLEIA MOREIRA DESPACHO Verifica-se que a Reclamação não foi recebida (petição inicial indeferida) e que os Embargos de Declaração já foram julgados. Dessa forma, esgotada a competência dessa Turma Recursal. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração, e após e baixem os autos à origem. Brasília, 19 de março de 2021.